Tribunal: TJDFT
Processo: 0708355-45.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CURATELA. INCAPAZ. PROVA PERICIAL. EXERCÍCIO DE DIREITOS. INCAPACIDADE ABSOLUTA. TOMADA DE DECISÃO APOIADA. INVIABILIDADE. AMPLIAÇÃO DOS LIMITES DA CURATELA. NECESSIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. Os limites da curatela devem ser impostos conforme as reais necessidades e capacidades do curatelando, apontadas por laudo técnico especializado. É imprescindível que o artigo 85, da Lei no 13.146/2015, seja interpretado de forma sistemática com a Constituição Federal, o Código Civil e o Código de Processo Civil, sob pena de sua aplicação isolada autorizar a desproteção integral do incapaz e ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.